Tribunal: TJDFT
Processo: 0737210-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737210-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DIAS DOS SANTOS CARRATO AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 20830647 e com fulcro, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (art. 5o e 6o do CPC), determino a intimação da parte agravante (ADRIANA DIAS DOS SANTOS CARRATO) para, no prazo de até 15 (dias) dias, apresentar endereço(s) atualizado(s) da parte agravada de modo a viabilizar a intimação dela acerca dos atos processuais correlacionados, para evitar, com isso, eventuais nulidades. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator